Tribunal: TJPA
Processo: 0003727-94.2014.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003727-94.2014.8.14.0200

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JACICLEI DE SOUSA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO A CARGO MILITAR. LEI DE ANISTIA. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1150/STF. JUROS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1.
Apelação Cível interposta em face de sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, julgou procedente a pretensão e determinou a reintegração do autor ao cargo público, e condenou o réu a honorários advocatícios na ordem R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e consectários legais;

2.
O cerne da matéria recursal diz respeito à legalidade da sanção de licenciamento a bem da disciplina militar, aplicada ao autor, observado o princípio da razoabilidade e proporcionalidade dos atos administrativos, bem como os efeitos da Lei Estadual nº 7925/2014, que anistiou administrativamente os militares envolvidos no movimento paredista ocorrido entre 1 e 8 de abril de 2014;

3.
A prova dos autos demonstra que: o movimento grevista da PM, de março/2013, detinha abrangência nacional e pauta reivindicatória de política de remuneração, era liderado por diversas entidades de classes militares, e contava com militância há pelo menos um ano, caracterizando-se como movimento político voltado à agenda de elevação das vantagens remuneratórias dos policiais militares, solidamente organizado, e em estágio de amadurecimento avançado; sendo de fácil conclusão que a greve que não se efetivou no ano de 2012, nem em 2013 no Estado do Pará, veio a ocorrer no ano seguinte, quando incidentes as condições ideais para a eclosão do movimento, dando ensejo à paralização de abril/2014, à qual se remete a Lei Estadual nº 7925/2014;

4.
Verificado o nexo causal entre a conduta do apelado e os efeitos do movimento citado na lei de anistia, dessume-se subsumida à disposição do parágrafo único do art. 1º da lei, que equiparou à participação no movimento de abril/2014 a prática de ações antecedentes que colaboraram para o resultado greve. Portanto, deve ser reconhecido o alcance da lei de anistia sobre a sanção imposta ao apelado, para manter a sentença neste ponto;

5.
A sentença que não impõe condenação ao réu, não contempla mensuração possível do proveito econômico obtido, tendo a causa sido aferida em valor módico, exige o arbitramento equitativo dos honorários sucumbenciais. Inteligência do Tema 1076 do STJ;

6.
O termo inicial do cômputo dos juros de mora segue a regra do §16 do art. 85 do CPC, segundo a qual os juros moratórios sobre honorários, fixados em quantia certa, começam a correr a partir do trânsito em julgado da decisão; e não da citação como fixado na sentença, que deve ser reformada nesse particular;

7.
Apelação conhecida e parcialmente desprovida.

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7925/2014; Tema 1076 do STJ; §16 do art. 85 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 43ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 02 a 09/12/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
(Id. 17974788) interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de sentença (Id. 17974787) que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo
proposta por JACICLEI DE SOUSA SILVA, julgou procedente a pretensão e determinou a reintegração da autora ao cargo público, e condenou o réu a honorários advocatícios na ordem R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e consectários legais.

Em suas razões, o apelante afirma que a lei de anistia que fundamentou, em parte, a sentença não alcança a conduta do apelado, que deu azo à sansão de licenciamento a bem da disciplina, objeto da lide; sustenta a impossibilidade de controle judicial do ato impugnado; defende a redução da condenação em honorários advocatícios e a modulação do termo inicial de cômputo dos juros para a data da sentença. Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido deduzido na exordial.

Contrarrazões (Id. 17974793) infirmando os termos recursais e pugnando pela manutenção da sentença.

Recebi os autos por distribuição.

Parecer do Ministério Público (Id. 19514338) opinando pelo provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

C
onheço
da apelação porquanto satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, julgou procedente a pretensão e determinou a reintegração do autor ao cargo militar, e condenou o réu a honorários advocatícios e consectários legais, nos termos dispositivos transcritos:

“Ante o exposto, decido o seguinte: 1) com fundamento nos artigos 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido formulado pelo autor JACICLEI SOUSA SILVA para declarar a nulidade da decisão que lhe aplicou a sanção disciplinar de licenciamento a bem da disciplina nos autos do Processo Administrativo Disciplina Simplificado – PADS instaurado pela Portaria nº 006/2012 – CorCPR-IV, constante às fls. 91/93 dos presentes autos, e, consequentemente, CONDENO o ESTADO DO PARÁ a lhe manter no cargo que ocupava ou seja reintegrado, caso o ato decisório tenha se efetivado, restabelecendo-se, neste caso, o estado quo ante. 2) Considerando a complexidade e o zelo e os atos praticados pelo advogado do autor, não sendo possível saber, no momento, se há verbas salariais retroativas a serem pagas, tendo em vista que não há informação clara quanto ao efetivo desligamento do mesmo da corporação, considerando o baixo valor da causa (R$ 724,00 – setecentos e vinte e quatro reais), com fundamento no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, por equidade, condeno o Estado do Pará a pagar a tal profissional, a título de honorários advocatícios, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária (IPCA ou outro índice que lhe substituir) a partir da presente data, e juros no mesmo índice da caderneta de poupança, a partir da citação, até o efetivo pagamento; e 3) Deixo de condenar o Estado ao pagamento de custas processuais por ser isento. Não havendo interposição de recurso no prazo legal pelo Estado do Pará, após o trânsito em julgado para a parte autora e o Ministério Público Militar, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para reexame necessário. Havendo interposição de recurso por qualquer das partes, intime-se a parte contrária para apresentar as contrarrazões no prazo legal e dê-se vista ao Ministério Público Militar para sua manifestação, no prazo legal, e, após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para exame.”

O cerne da matéria recursal diz respeito à legalidade da sanção disciplinar aplicada, de licenciamento a bem da disciplina militar, observado o princípio da razoabilidade e proporcionalidade dos atos administrativos, bem como os efeitos da Lei Estadual nº 7925/2014, que anistiou administrativamente os militares envolvidos no movimento paredista ocorrido entre 1 e 8 de abril de 2014.

A pretensão busca a anulação do ato que aplicou ao autor a penalidade de licenciamento a bem da disciplina, a partir de PAD (Portaria de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado nº 006/2013 – CorCPR VI), instaurado para apurar a prática de postagem em rede social, de mensagem incitante de greve, em março/2013: “vamos nos mobilizar e grevar”.

A contestação (Id. 17974766) não controverte os fatos, aduzindo apenas que a conduta do autor foi razoável e proporcionalmente apreciada, e não se amolda às hipóteses anistiadas pela Lei Estadual nº 7925/2014.

A sentença julgou procedente a pretensão, por considerar o ato impugnado ofensivo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em cotejo com outros casos similares.

Assim, tomados como incontroversos os fatos deduzidos na inicial, impõe-se a apuração jurídica da espécie.

Examino.

Quanto à anistia operada pela Lei Estadual nº 7925/2014, segue transcrição do disposto em seu art. 1º:

“Art. 1º. Fica concedida anistia administrativa aos militares integrantes da Polícia Militar e do corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, que tenham cometido infrações disciplinares durante o movimento reivindicatório sobre política de remuneração, ocorrido no período de 1º a 8 de abril de 2014.

Parágrafo único. Os efeitos da anistia alcançam aqueles que, em data anterior ao período mencionado no caput, tenham praticado alguma iniciativa dentre aquelas consideradas embrionárias ao movimento sobre política de remuneração, ocorrido no período de 1º a 8 de abril de 2014.”

Da leitura do dispositivo citado e, tendo em conta que a conduta em debate ocorreu em março/2013; logo, anterior à greve militar de abril/2014, dessume-se que o enquadramento legal possível consta da equiparação disposta no
caput
do art. 1º da Lei Estadual nº 7925/2014. Portanto, resta verificar o nexo causal entre a postagem do apelado na internet e a greve militar ocorrida em abril/2014.

A Portaria de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado nº 006/2013 – CorCPR VI (Id. 17974744) descreve o objeto do PAD nos seguintes termos de seu art. 1º:

“Art. 1º. Instaurar Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS), a fim de julgar a capacidade do acusado SD PM RG 37225 JACICLEI DE SOUZA SILVA, do efetivo 19º BPM, em permanecer no serviço ativo da Polícia Militar do Pará, por te, em tese, por meio da rede social FACEBOOK, planejado e incitado greve na Policia Militar do Pará, e que, apesar de não ter ocorrido, o denunciado concentrou-se com os demais envolvidos e ameaçou grevar, o que é uma das formas de motim, bem como incitou os demais ao cometimento de crime; condutas essas que infringiram, em tese, os preceitos éticos previstos nos incisos XXXV e XXXVI de 2006 (CEDPM), caracterizando-se, em tese, transgressão da Disciplina Policial Militar de natureza “GRAVE”, nos termos dos incisos II, III e VI do art. 31 do mesmo CEDPM, podendo ser sancionado disciplinarmente dentro dos limites previstos no art. 50, I, “c” do mesmo diploma legal.”

De acordo com o Relatório de Inteligência S/N, datado de 16/3/2013 (Id. 17974750), que encarta o “Levantamento de inteligência sobre a suposta greve da PMPA que está circulando na internet”, infere-se o cenário político vigente ao tempo do fato apurado. Vide os excertos de “introdução” e “objetivo” do documento:

“
1. INTRODUÇÃO
:

Em virtude da morte de vários Policiais Militares e Civis no ano de 2013 (06 PM’s e 04 PC’s), e do não cumprimento por parte do governo quanto ao acordo firmado no começo do ano passado com as entidades representativas dos policiais militares estaduais, que seria discutido numa mesa permanente de negociação, instituída através do decreto nº 346 de 03 de FEV 12, e publicado no diário Oficial nº 32092, quais sejam: Cumprimento da Lei de Interiorização, Reajuste do auxílio alimentação e principalmente o aumento da gratificação de risco de vida para 100%. Existem vários comentários nas redes sociais de que a tropa da PMPA poderá entrar em greve logo após o ato público da SINDIPOL (Sindicato da Polícia Civil), que acontecerá no dia 19 MAR 2013.

2. OBJETIVO
:

Manter informado o Exmo. Sr. Comandante e sub Geral da PMPA acerca da suposta greve que poderá desencadear na Capital”

No item 3, denominado “Dos fatos conhecidos e relevantes”, constam a seguintes referências:

“a) O grupo denominado “GREVE PMPA” está postando os seguintes comentários no Facebook:

(...)

b) O grupo da Associação dos Cabos e Soldados da PMPA está postando os seguintes comentários no Facebook:

(...)

c) O grupo do Sindicato da Polícia Civil está postando os seguintes comentários no Facebook:

(...)

d) O grupo denominado “Diário de um Policial Militar” está postando os seguintes comentários no Facebook:

(...)”

Segue transcrita a conclusão do relatório:

“Informamos que de acordo com o levantamento realizado nas redes sociais, há fortes indícios de uma Greve na PMPA, inclusive já existem informes de que a tropa do 6º BPM estaria se mobilizando para fazer uma mobilização já nesta segunda-feira (18 MAR), sendo que não identificamos como seria essa greve, pois eles estão em fase inicial de mobilização, mas sabemos que o governo tem que agir de uma maneira mais repressiva, pois os fatos que aconteceram no ano passado ficaram impunes comparados com as mesmas manifestações que tiveram em outros Estados, como exemplo os Estados da Bahia e do rio de Janeiro, onde vários militares foram presos, acusados de cometerem crimes militares.”

Das notas acima, exsurge que o movimento grevista da PM detinha abrangência nacional, e pauta reivindicatória de política de remuneração; era liderado por diversas entidades de classes militares; e contava com militância há pelo menos um ano (até a data do relatório). Daí se depreende cuidar-se de movimento político voltado à agenda de elevação das vantagens remuneratórias dos policiais militares, solidamente organizado, e em estágio de amadurecimento avançado; sendo de fácil conclusão que a greve que não se efetivou no ano de 2012, nem em 2013 no Estado do Pará, veio a ocorrer no ano seguinte, quando incidentes as condições ideais para a efetiva eclosão do movimento, dando ensejo à paralização de abril/2014, à qual se remete a Lei Estadual nº 7925/2014.

Nesse encaixe, considerando que a postagem do apelado no Facebook conclamava seus pares a participar da greve em planejamento, afigura-se pertinente enquadrar a conduta do apelado na disposição do parágrafo único do art. 1º da Lei Estadual nº 7925/2014, o que o insere no grupo de policiais que “tenham praticado alguma iniciativa dentre aquelas consideradas embrionárias ao movimento sobre política de remuneração, ocorrido no período de 1º a 8 de abril de 2014.”

Nesse viés, reitero a construção lógica elaborada na sentença, em ponderação sobre a proporcionalidade da pena, ao deduzir que não há correlação razoável no ato que anistia os efetivos organizadores e participantes da greve de 2014, e se omite sobre aqueles que atuaram modicamente na raiz do movimento.

Proponho ao caso, para além da dedução parametrizada, a cognição teleológica da lei, a inferir que o parágrafo primeiro do art. 1º, da lei de regência, vai ao encontro do princípio da razoabilidade, expressando, cabalmente, a vontade do legislador, no sentido de extinguir a punibilidade de todos os envolvidos no movimento, independente do grau e do momento de atuação, na linha do tempo.

Dito isso, reputo aplicável a lei de anistia ao caso dos autos, como fator extintivo de punibilidade do apelado, para, assim, manter a sentença que julgou procedente a pretensão, por fundamento diverso.

Quanto à condenação em honorários advocatícios, observo que a lide se enquadra na previsão do §8º do art. 85 do CPC, a saber:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

O §2º do mesmo dispositivo determina que os honorários sejam calculados, em ordem de preferência, sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa.

A sentença não impõe condenação ao réu; não há mensuração possível do proveito econômico do autor; e a causa foi aferida no valor módico de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais).

Na hipótese, impõe-se o arbitramento equitativo dos honorários sucumbenciais, aplicando-se o Tema 1076 do STJ, com a seguinte tese repetitiva:

“
Tema 1076

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Nesse sentido, mostra-se mostra razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo juízo, ponderados os bens da vida discutidos. Portanto, também nesse ponto, deve ser mantida a sentença.

Quanto ao termo inicial do cômputo dos juros de mora, aplica-se a literalidade do §16 do art. 85 do CPC, segundo a qual os juros moratórios sobre honorários, fixados em quantia certa, começam a correr a partir do trânsito em julgado da decisão.

Nesse ponto, deve ser reformada a sentença que fixou a data da citação como
dies a quo
dos juros de mora.

Pelo exposto,
conheço e dou parcial provimento
à apelação, para
reformar parcialmente
a sentença, e fixar o dia do trânsito em julgado como termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os honorários advocatícios, nos termos da fundamentação. Mantida nos demais termos, sob diverso fundamento no tocante à procedência do pedido de nulidade do ato impugnado.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 9 de dezembro de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/12/2024